Tribunal: TJMT
Processo: 1019144-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019144-75.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO EVIDENCIADO
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

Se a prova é parcial e questionável, o seu indeferimento é à medida que se impõe.

A demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão ao direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Lei 7.692/2002, que regula o processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimento de qualquer espécie apresentado.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
3a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, M.M.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
que nos autos da
“Ação Mandado de Segurança”
no 1019144-75.2016.8.11.0041 ajuizado pelo
CESAR TORRES VEDANA
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu parcialmente a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 dias, profira decisão no pedido de restituição tributário protocolado sob o número 5191988/2014.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu parcialmente a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 dias, profira decisão no pedido de restituição tributário protocolado sob o número 5191988/2014.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA para DETERMINAR que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 dias, profira decisão no pedido de restituição tributário protocolado sob o número 5191988/2014.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

P.R.I.C.”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, o impetrante tem duas pretensões no
mandamus
, no primeiro, espera que este juízo determine que a autoridade impetrada volte a expedir, para seu número de CPF, Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

No segundo, pretende que seja determinado que a autoridade impetrada julgue “Pedido de Revisão de Lançamento” que apresentou administrativamente.

O impetrante tem razão em defender que o recebimento de seu recurso deveria ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que lhe permitiria obter as certidões almejadas enquanto não apreciado o mérito da contenda.

No entretanto, as provas que acompanha o pedido são insuficientes a caracterizar a violação do direito líquido e certo pelo impetrado, tendo vista que, embora haja provas de que o recurso administrativo tenha sido admitido, a inicial se ressente de documentos que demonstrem que o impedimento à obtenção das certidões negativas decorre somente do crédito tributário objeto do recurso.

Não obstante, em análise minuciosa dos autos, se constata a possibilidade da existência de outros débitos não discutida no Recurso Administrativo, que justifiquem a negativa do impetrado na liberação da certidão negativa.

Destacando que os documentos trazidos pelo impetrante expõem apenas parte da situação controvertida nos autos, não permitindo observar a situação toda envolvendo a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários discutidos em via administrativa.

Dessa forma, a realização da prova pré-constituída é ponto fulcral do
writ of

mandamus
. Logo, sem que esta esteja devidamente demonstrada nos autos, inexiste direito da parte à obtenção da segurança, ante a não comprovação do direito líquido e certo e nem do ato administrativo abusivo ou ilegal.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A apelante não logrou demonstrar a existência de direito liquido e certo, uma vez que os fatos mostram controversos acerca da veracidade da propriedade dos veículos.

(...)

(TJ-MT - AP 1040985-24.2019.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)”.

Ademais, quanto ao segundo pedido referente ao impor que a autoridade impetrada analisar “Pedido de Revisão de Lançamento” que apresentou administrativamente.

O impetrante discorre que em 05/11/2014, apresentou sua defesa perante o órgão fazendário, o qual tramita eletronicamente sob o número 5191988/2014, a data do protocolo do pedido administrativo foi comprovada em id. 5581298.

Sustenta também, que até a impetração do
writ
, transcorreram mais de 24 meses sem que o pedido administrativo fosse apreciado.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim dispõe o art. 5o, LXXVIII:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).”

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, nesse sentido, colaciono
julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1011111-57.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2o DA PORTARIA No 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1024367-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, computa-se o transcurso de um ano e dez meses da data de protocolo do pedido, sem providência por parte da repartição pública, fato que afronta o dispositivo legal supracitado e caracteriza a omissão administrativa como abusiva e arbitrária.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher em parte o pedido da inicial, a fim de
concede parcialmente a segurança vindicada com o objetivo de impor a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 dias, profira decisão no pedido de restituição tributário protocolado sob o número 5191988/2014.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021